Tribunal: TJDFT
Processo: 0707046-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MANDADO. DESENTRANHAMENTO. INDEFERIMENTO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO Á DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO RECORRIDA. NÃO AGRAVÁVEL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
1. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, definiu que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil deve ser considerado de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
3. Inexiste previsão legal, no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, para cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que indefere a expedição de novo mandado de busca e apreensão, em razão de conduta que se enquadra em ato atentatório à dignidade da justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.